Tribunal: TJBA
Processo: 0018475-70.1992.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0018475-70.1992.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: MATESC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por abandono da causa. Sustenta omissão quanto à observância do art. 485, §1º, do CPC e dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980, com pedido de efeito modificativo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao validar a extinção por abandono sem verificar se a intimação realizada atendia aos requisitos do art. 485, §1º, do CPC; e (ii) saber se houve omissão quanto à exigência de observância cumulativa dos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto ao art. 485, §1º, do CPC. O acórdão embargado reconheceu expressamente a exigência de intimação pessoal com advertência de extinção e afirmou que ela foi cumprida, nos termos de despacho nos autos. O prazo de 5 dias previsto no §1º constitui prazo mínimo legal, não requisito formal rígido. A intimação realizada com prazo de 10 dias e advertência expressa de extinção atende à finalidade da norma, sendo mais favorável ao intimado. A divergência do embargante sobre essa conclusão configura inconformismo com o mérito, não omissão do julgado. 4. Não há omissão quanto aos arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980. O acórdão enfrentou expressamente a questão ao firmar que tais dispositivos são inaplicáveis quando configurado o abandono após intimação válida do exequente. Fundamentação sintética não equivale a omissão. 5. O prequestionamento já se encontra satisfeito, pois os dispositivos federais invocados foram expressamente mencionados, debatidos e decididos no acórdão embargado. 6. Os embargos, em essência, pretendem a reforma do julgado por inconformismo com as conclusões adotadas, objetivo incompatível com a natureza e a função do recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Acórdão mantido integralmente. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a decisão que enfrenta expressamente a exigência de intimação pessoal para fins de extinção por abandono e conclui pelo seu cumprimento, ainda que a intimação realizada tenha adotado prazo superior ao mínimo legal previsto no art. 485, §1º, do CPC, desde que acompanhada de advertência expressa de extinção. 2. Os arts. 25 e 40 da Lei nº 6.830/1980 são inaplicáveis à extinção por abandono da causa imputável ao próprio exequente, regida exclusivamente pelo art. 485, II, III e §1º, do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e §1º, e 1.022; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0018475-70.1992.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargada MASTEC Comércio e Representações Ltda, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator